Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714429-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHIRO YOSHIOKA JUNIOR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu do recurso inominado ante a deserção. Em resumo, alega o embargante que a decisão é omissa e contraditória pois, embora gozasse do benefício da justiça gratuita, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios e custas do processo. DECIDO. Não há omissão ou contradição. A decisão bem fixou as verbas de sucumbência de acordo com a norma de regência. O recurso não foi conhecido ante a deserção, pelo que, ao teor do artigo 55, Lei 9.099/1995, deve incidir a condenação em honorários advocatícios e custas processuais. Quanto à gratuidade de justiça, o recorrente não goza do benefício. Não há pedido nesse sentido na interposição do recurso e não lhe foi deferido o benefício. Ao contrário, o recorrente afirma que efetuou o pagamento do preparo recursal, sem trazer ao processo, contudo, os respectivos comprovantes de pagamento, o que levou ao reconhecimento da deserção, após ter lhe sido aberto prazo para demonstrar o pagamento e ter se mantido inerte diante da determinação judicial. Nesse quadro, não se verificam os vícios apontados. Eventual inconformidade do recorrente não configura omissão ou contradição, tampouco obscuridade ou erro material. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração rejeitados. (e) Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito